Tribunal: TJDFT
Processo: 0727619-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727619-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DICKSON DE SOUZA CRUZ PACIENTE: DICKSON DE SOUZA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por DICKSON DE SOUZA CRUZ (de próprio punho), alegando ser cabível a revisão da dosimetria da pena, bem como a concessão de benefícios prisionais. É o relatório. Pela certidão de id. 48848195, verifica-se a impetração anterior do Habeas Corpus n° 0727616-34, com o mesmo objeto, verificando-se no caso litispendência. Com isso, INDEFIRO A INICIAL, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR